Tribunal: TJDFT
Processo: 0023633-54.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se os credores, na pessoa de seu ilustre advogado, considerando o escoamento do prazo anteriormente concedido, para que promovam o prosseguimento do feito, requerendo, objetivamente, o que lhes for de direito. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 20 de dezembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator